Tribunal: TJES
Processo: 0000212-76.2022.8.08.0058
Classe: Petição Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cabimento; Multas e demais Sanções; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-76.2022.8.08.0058
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: ASCENDINO JOSE DA SILVA LIMA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000212-76.2022.8.08.0058

Recorrente: ASCENDINO JOSE DA SILVA LIMA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ÓRGÃO AUTUADOR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DA BAHIA. INCLUSÃO INICIAL DO DETRAN/ES NO POLO PASSIVO. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E REJEITOU A EMENDA À INICIAL QUE VISAVA A INCLUSÃO DO DENATRAN NO POLO PASSIVO, PELAS MESMAS RAZÕES (ILEGITIMIDADE PASSIVA). RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE O DEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO DENATRAN NO POLO PASSIVO E O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO – SENATRAN (ANTIGO DENATRAN-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO). ÓRGÃO VINCULADO AO EXECUTIVO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALE O APONTAMENTO, AINDA, DO ENTENDIMENTO DESSA TURMA RECURSAL, NO SENTIDO QUE A PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DEVE SER DIRECIONADA AO ÓRGÃO AUTUADOR, HAVENDO COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
E
RATIONE VALOREM
DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, PORÉM, NÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAS DA JURISDIÇÃO AO QUAL SE SUBORDINA PRIMACIALMENTE O ÓRGÃO DEMANDADO, POR APLICABILIDADE,
MUTATIS MUTANTIS
, DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5737/DF.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUE SE MANTÉM, EMBORA POR FUNDAMENTO DIVERSO
. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)